Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702858-56.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICAS SHOW MASTER-ESPECIALIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS EIRELI, FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME APELADO: FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME, CLINICAS SHOW MASTER-ESPECIALIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS EIRELI D E C I S Ã O 1. A apelante/apelada FEME – Família Exames Médicos Ltda., por intermédio de seu advogado Dr. Felipe Cianni de Lara Resende, OAB/DF 37.870, requer (ID 36329845) o adiamento do julgamento do presente recurso de apelação, incluído na pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 24/8/2022 (ID 37954609). Noticia que foi designada para a mesma data, audiência em outro processo em que atua, conforme intimação colacionada ao ID 38450642. É o relato do necessário. 2. Consoante certidão de ID 37954609, os presente recurso de apelação foi incluído na pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária por Videoconferência desta 2a Turma Cível designada para o dia 24/8/2022. O patrono da apelante/apelada FEME – Família Exames Médicos Ltda. informa impossibilidade de comparecimento à referida sessão de julgamento por ter sido igualmente intimado para a audiência de conciliação designada para às 15h25 do dia 24/8/2022, na ação trabalhista de n. 0000333-49.2022.5.10.0010, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, consoante documento colacionado ao ID 38450642. 3. Ante a comprovação de impossibilidade de acompanhamento da sessão de julgamento pelo único patrono da apelante/apelada FEME – Família Exames Médicos Ltda. (substabelecido sem reservas ao ID 36329840), defiro o adiamento pleiteado para a próxima sessão por videoconferência da 2a Turma Cível, nos termos do art. 98, I, do Regimento Interno do TJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora